Tribunal: TCU
Processo: 026.399/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1936/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 1o, XV, 169, inciso V, 250, inciso III, e 258, inciso II, do Regimento Interno, em arquivar o presente processo e em encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 48), ao Ministério da Infraestrutura, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e à Companhia Docas da Paraíba (Porto de Cabedelo/PB), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.399/2018-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.